Tribunal: STM
Processo: 7000076-04.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO E DECADÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA (MS). NÃO ACOLHIMENTO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União contra Acórdão que, em sede de Mandado de Segurança, cassou medidas de sequestro de bens (veículo e numerário) impostas a Investigado com base no Decreto-Lei 3.240/1941.
2. A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que a Corte não apreciou a tese de preclusão temporal e de decadência do direito à impetração da ação mandamental, uma vez que o sequestro original fora determinado há mais de 120 dias.
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, e não se destinam, em regra, à rediscussão do mérito, salvo como consequência lógica do saneamento desses vícios.
4. Inexiste omissão quando o tema suscitado é examinado de forma exauriente no corpo do Acórdão, inclusive com o registro de divergência entre as correntes vencedora e a vencida.
5. O prazo decadencial para a impetração de MS renova-se a partir de decisão superveniente que, ao indeferir o levantamento da medida constritiva, agrega novos fundamentos e afasta argumentos inéditos da defesa, configurando novo ato coator.
6. A existência de debate específico entre os pares sobre a viabilidade da ação mandamental demonstra que a questão foi integralmente devolvida e apreciada pelo colegiado, o que esvazia a alegação de lacuna no julgado.
7. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000076-04.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: UNIÃO
EMBARGADO: MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO, DE MODO A MANTER
INALTERADO O ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000076-04.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: UNIÃO
EMBARGADO: MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO E DECADÊNCIA EM
MANDADO DE SEGURANÇA (MS). NÃO ACOLHIMENTO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União contra Acórdão que,
em sede de Mandado de Segurança, cassou medidas de sequestro de bens
(veículo e numerário) impostas a Investigado com base no Decreto-Lei
3.240/1941.
2. A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento
de que a Corte não apreciou a tese de preclusão temporal e de decadência do
direito à impetração da ação mandamental, uma vez que o sequestro original
fora determinado há mais de 120 dias.
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir ambiguidade, contradição,
obscuridade ou omissão, e não se destinam, em regra, à rediscussão do mérito,
salvo como consequência lógica do saneamento desses vícios.
4. Inexiste omissão quando o tema suscitado é examinado de forma exauriente
no corpo do Acórdão, inclusive com o registro de divergência entre as correntes
vencedora e a vencida.
5. O prazo decadencial para a impetração de MS renova-se a partir de decisão
superveniente que, ao indeferir o levantamento da medida constritiva, agrega
novos fundamentos e afasta argumentos inéditos da defesa, configurando novo
ato coator.
6. A existência de debate específico entre os pares sobre a viabilidade da ação
mandamental demonstra que a questão foi integralmente devolvida e apreciada
pelo colegiado, o que esvazia a alegação de lacuna no julgado.
7. Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000076-04.2026.7.00.0000
40001383445 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos opostos pela União, de modo a
manter inalterado o Acórdão recorrido. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
Dra. Hermínia Célia Raymundo.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela União contra o Acórdão
proferido no Mandado de Segurança (MS) 7000469-60.2025.7.00.0000/DF, o qual foi
conhecido e julgado procedente, por maioria, para cassar as Decisões proferidas nos autos do
Sequestro 7000078-31.2024.7.03.0203/RS. Os provimentos cassados impunham, com
fundamento no Decreto-Lei 3.240/1941, restrição de veículo automotor e de numerário em
desfavor do Impetrante, o Segundo-Sargento Reformado do Exército (2º Sgt Refm Ex) Mário
Augusto Soares Machado.
O Acórdão questionado foi assim ementado:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA.
SEQUESTRO DE BENS. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 3.240/1941 AO RITO DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). A ESPECIALIDADE DO CPPM SE
IMPÕE EM SITUAÇÕES DE CONFLITO. CASO CONCRETO. NÃO CUMPRIDOS
REQUISITOS DO DECRETO-LEI 3.240/41. PREVALÊNCIA DO CPPM NA HIPÓTESE.
MEDIDA CASSADA. PEDIDO PROCENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de
Segurança impetrado contra decisão que manteve medida de sequestro fundada unicamente no
Decreto-Lei 3.240/41 contra patrimônio de indivíduo acusado da prática crime de corrupção
passiva (art. 308 do Código Penal Militar). 2. O Impetrante busca a cassação da medida de
sequestro, alegando a inaplicabilidade da norma no âmbito da Justiça Militar e a ausência
dos requisitos legais. 3. Os sequestros previstos no CPPM e no Decreto-Lei 3.240/41 existem
simultaneamente no ordenamento, não tendo as disposições do Código revogado as do
Decreto-Lei. 4. Ambas as medidas patrimoniais neles descritas são aplicáveis a casos
processados pelo rito do CPPM, quando presente hipótese fática que a eles se adeque. 5. Em
caso de antinomia entre as duas normas, isto é, em que sejam ambas igualmente aplicáveis, a
regra do sequestro do CPPM deve prevalecer sobre a do Decreto-Lei 3.240/41, em atenção ao
princípio da especialidade. 6. No caso concreto, cuida-se de corrupção passiva, sem
demonstração de prejuízo à Fazenda Pública, mas com obtenção de provento com a prática
criminosa que causou lesão a patrimônio imaterial do Poder Público consistente na sua fé
pública. 7. Hipótese que se adequa ao sequestro previsto no CPPM, nos artigos 199 e
seguintes, ao que essa medida deve prevalecer sobre aquela do Decreto-Lei 3.240/41 por força
da especialidade. 8. Ainda que afastado o CPPM, a situação concreta não autoriza o
sequestro do Decreto-Lei 3.240/41 porque os proventos da corrupção passiva, no caso dos
autos, não trouxeram prejuízo ao Erário, de modo que não é satisfeito requisito dessa medida
previsto no art. 1º da referida legislação. 9. A solução é a inaplicabilidade da medida de
sequestro prevista no Decreto-Lei 3.240/41, seja pela prevalência do CPPM na hipótese, seja
pela ausência dos requisitos legais aplicáveis à espécie. 10. Pedido julgado procedente para
cassar as medidas patrimoniais impostas. Segurança concedida. Decisão por maioria. (STM.
MS 7000469-60.2025.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em:
13.11.2025. Publicado em: 9.12.2025).
Nas Razões, a Embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não apreciar “a
alegação de preclusão da alegação de aplicabilidade ou não do Decreto-Lei nº 3.240/41”.
Aponta que o Ministério Público Militar (MPM) demonstrou a ocorrência de “preclusão
7000076-04.2026.7.00.0000
40001383445 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

temporal” em relação à possibilidade de o Impetrante questionar as Decisões que impuseram
o sequestro cassado. Em vista disso, requer o suprimento de tal lacuna.
Por entender que o pleito formulado poderia ensejar efeitos infringentes ao
julgado embargado, determinei a abertura de Vista ao Impetrante, na forma do art. 131, § 1º,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Em Contrarrazões, este
manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos em virtude de seu
potencial modificativo. No mérito, argumentou pela inexistência de omissão no Acórdão,
razão pela qual pugnou pelo seu desprovimento.
Os autos foram remetidos a Plenário.
É o Relatório.
VOTO
1. ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela União,
pessoa jurídica de direito público da qual a autoridade coatora (Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar) é órgão integrante. Em razão disso, no que concerne à admissibilidade, o ente
federativo mostra-se legítimo para interpor recursos. No tocante ao objeto impugnado, o
Embargante alega suposta omissão do Acórdão proferido, ao passo que o Embargado sustenta
ser incabível a interposição em virtude do seu potencial modificativo.
Quanto à preliminar de não conhecimento suscitada, esta não merece
acolhimento, uma vez que eventuais efeitos infringentes não tornam os Embargos de
Declaração incabíveis. Nesse sentido, a infringência não pode ser o objeto do Recurso, ou
seja, não se deve formular diretamente um pedido de alteração do julgamento anterior, pois,
de fato, tal pretensão exorbita os limites das hipóteses do art. 542 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), que dita o cabimento desse recurso.
Entretanto, é admitido que, ao se analisar ambiguidade, contradição,
obscuridade e/ou omissão de uma decisão judicial, pode-se chegar a um resultado que altere o
desfecho anterior. Isso ocorre, pois certos defeitos de um julgado, ao serem colmatados, são
capazes de ensejar mudança profunda. A título de exemplo: se a fundamentação do
julgamento de uma apelação foi pelo seu provimento, mas o dispositivo registrou o
desprovimento, ao se atacar tal contradição, haverá necessariamente uma alteração
significativa dos fundamentos do Acórdão ou do seu resultado.
No caso em análise, a Embargante postula unicamente o suprimento de omissão
no Acórdão, que teria deixado de analisar uma alegação formulada pela parte Impetrada. A
insurgência diz respeito à suposta preclusão do Mandado de Segurança, sob o argumento de
que a referida ação foi impetrada fora do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da
Lei 12.016/2009. Caso prospere o argumento da União, o resultado do julgamento anterior
será integralmente reformado, pois a impetração não será conhecida, o que impedirá a
concessão do Writ requerido.
7000076-04.2026.7.00.0000
40001383445 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dito isso, constata-se que a União não pleiteia diretamente a mudança do
julgado embargado, mas tão somente o suprimento da apontada omissão. Será esse
suprimento que, caso acolhidos os Embargos, ensejará os efeitos modificativos pontuados.
Dessa forma, em regra, não se observa o descabimento do pedido da Embargante, e a sua
perfeita sintonia com a hipótese prevista no art. 542 do CPPM.
Nessa linha, observa-se que a tese alegada se amolda ao mencionado
dispositivo. Dentro dos limites da hipótese de cabimento, tanto em seu sentido material
quanto formal, a Embargante aponta omissão acerca de argumento efetivamente formulado
pelo MPM em sua manifestação contrária à Inicial do Mandado de Segurança (Evento 22
dos autos do MS 7000469-60.2025.7.00.0000/DF). A existência ou não da omissão será
objeto de análise quando do julgamento de mérito deste Recurso.
Por essas razões, contata-se que os Embargos de Declaração interpostos
preenchem todos os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual, ao rejeitar a preliminar
suscitada pelo Embargado, voto no sentido de conhecer do Recurso.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, inexiste omissão a ser suprida.
Conforme delineado, a Impetrante alega omissão da Corte a respeito da
preclusão do pleito de liberação dos bens originalmente sequestrados. Entretanto, a temática
foi examinada de forma exauriente, tendo sido alvo de específico debate entre as correntes
que compuseram o julgamento do Mandado de Segurança. Nesse sentido, enquanto a
corrente vencedora, capitaneada pelo Voto deste Relator, superou eventual óbice, a posição
vencida do ilustre Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira sustentou a
ocorrência de tal óbice inviabilizador.
No tocante ao entendimento vencido, constante da Declaração de Voto
formulada por Sua Excelência (Evento 59 do MS), a posição divergente compreendeu que a
discussão sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/1941 era questão superada, a ensejar o
descabimento do MS na hipótese. Como se colhe do mencionado documento, o qual, ao fim,
compõe o todo do Acórdão de julgamento prolatado pelo Tribunal, o Ministro Amaral
registrou o que segue:
Ademais, no caso concreto, como bem pontuou a Parecerista, o pleito defensivo foi alcançado
pela preclusão, pois a discussão quanto à aplicabilidade dos dispositivos do Decreto nº
3.240/1941 já havia sido objeto de discussão na instância inicial, e a DPU ingressou,
inclusive, com Embargos de Declaração, recurso esse que não foi conhecido, de forma que o
pleito quanto à liberação dos bens se tornou processualmente superado.
Por sua vez, pela posição majoritária, constante do documento principal do
Acórdão (Evento 64 do MS), discorreu-se, em tópico apartado, sobre a admissibilidade da
ação mandamental na situação concreta. De maneira especial, foi demonstrada a razão pela
qual, na hipótese, o prazo decadencial de 120 dias não fora superado, tornando passível de
questionamento, por essa via, a temática relacionada ao sequestro de bens.
No Voto vencedor, os seguintes parágrafos, que se transcrevem in litteris, dizem
respeito ao exame apontado:
7000076-04.2026.7.00.0000
40001383445 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao último tópico referente à admissibilidade, a Lei 12.016/2006 dita em seu art. 23 que
o mandado de segurança somente é cabível até 120 dias após a ciência pela pessoa
interessada do ato a ser impugnado. Significa dizer que, se vencido tal prazo, ocorrerá o
decaimento do direito específico de usar essa especial via judicial. Por óbvio, isso não obstrui
o acesso à Justiça, uma vez que o direito de acionar judicialmente por ação de rito comum
nunca decai, perdendo-se somente a possibilidade de emprego do procedimento diferenciado
do writ.
No caso dos autos, o provimento que primeiro determinou o sequestro ora questionado
ocorreu em 23.10.2024 (Evento 87 do Sequestro). Caso se compreendesse que o prazo teve
início em tal data, o direito ao uso do mandado de segurança teria decaído, uma vez que a
ação não deveria ser recebida. Faltaria o necessário interesse de agir à Parte,
especificamente quanto à adequação da via eleita, visto que ela não é mais legalmente
cabível. Assim, extinguir-se-ia o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil (CPC).
Não obstante, compreendo diversamente.
Em que pese a Decisão original de imposição do sequestro ter sido praticada há mais de 120
dias, constata-se que o ato impugnado não tem como marco o provimento mencionado, mas
sim um mais recente. Nesse sentido, o ato verdadeiramente atacado é a Decisão proferida em
26.6.2025 (Evento 174 do Sequestro), em que houve indeferimento do pedido de levantamento
do sequestro, com a consequente manutenção da medida patrimonial.
Para fundamentar essa leitura, vislumbro que os fundamentos da manutenção do sequestro
não se confundem com aqueles do tempo da imposição inicial. Sobre isso, em outubro de 2024
(Evento 87 do Sequestro), o Juízo impôs as retenções do veículo e do numerário, embasado
objetivamente na aplicabilidade das disposições do Decreto-Lei 3.240/41, sem que
questionamentos ou concepções distintas fossem trazidos ou enfrentados, visto que não
existentes naquele momento.
Na atualidade, a Decisão atacada (Evento 174 do Sequestro) traz compreensões próprias que,
embora em parte estejam justificadas no provimento anterior, agregam novos fundamentos
para a imposição da medida patrimonial. Percebe-se que o Juízo não somente rejeitou o
levantamento, mas, ainda que por razões indiretas e próprias, igualmente afastou os
argumentos suscitados pelo Impetrante (Evento 160 do Sequestro) para que o sequestro fosse
cassado.
Nesse cenário, o ato realmente questionado não é aquele pretérito (Evento 87 do Sequestro), e
sim o mais recente (Evento 174 do Sequestro), visto que este foi o que desacolheu as razões
contrárias à providência imposta. Com isso, o prazo legal (120 dias) deve ser contabilizado a
partir de 6.7.2025, instante no qual o Impetrante — enquanto interessado — tomou ciência do
ato supostamente ilegal (Evento 180 do Sequestro). Tal prazo não se esgotou, visto que houve
a impetração desta Ação em 8.7.2025 (Evento 1 destes autos).
Com esses destaques, constata-se a inexistência de omissão no julgamento
proferido quanto à suposta preclusão da impetração do MS. Ao revés, foram apresentados
posicionamentos tanto pela viabilidade da ação (corrente majoritária) quanto pelo seu
descabimento (corrente vencida). Concorde-se ou não com uma tese ou outra, a alegação de
omissão revela-se improcedente, motivo pelo qual não há suprimento ou colmatação a ser
feita no Acórdão embargado.
3. DISPOSITIVO
7000076-04.2026.7.00.0000
40001383445 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, ao conhecer dos Embargos de Declaração, voto por rejeitá-los, de
modo a manter inalterado o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001383445v4 e do código
CRC a0f1bbc0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 06/05/2026, às 19:33:30
7000076-04.2026.7.00.0000
40001383445 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR